Tribunal: TJES
Processo: 0004072-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004072-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DROGASIL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004072-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ERRO MATERIAL REFUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (Processo n.º 0004072-90.2022.8.08.0024), que o condenou pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II, e §2º−A, I, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime semiaberto. O Apelante busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a readequação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado estão devidamente comprovadas, notadamente se o depoimento da vítima e o reconhecimento fotográfico, corroborados por elementos circunstanciais (tatuagem, modus operandi e prisão em flagrante por roubo subsequente na mesma rede de farmácias), são provas robustas o suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) Saber se é possível o decote da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato, ou se a prova testemunhal, firme e coerente da vítima, é suficiente para a sua comprovação; (iii) Saber se a dosimetria da pena-base foi adequadamente motivada, em especial na valoração negativa das circunstâncias judiciais da Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Crime, e se houve erro material no cálculo da pena-base, como alegado pela Defesa.

III. Razões de decidir

3. Absolvição refutada: A palavra da vítima Drielly Lopes dos Santos (supervisora da farmácia), nos crimes patrimoniais, possui valor probante destacado. Seu depoimento foi firme, detalhado e coerente em juízo, no qual reconheceu o réu pela tatuagem de flor na mão e pelo modus operandi de liderança nos assaltos. O reconhecimento fotográfico, questionado pela Defesa, foi ratificado em juízo e corroborado pelas imagens do circuito interno (que mostram a tatuagem) e pela prisão em flagrante posterior do réu roubando outra filial da mesma rede de farmácias com uma arma, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. Majorante mantida: O emprego de arma de fogo (art. 157, §2º−A, I, do CP) restou comprovado pela prova oral robusta da vítima, que atestou ter sido intimidada pela arma apresentada pelo réu. É dispensável a apreensão e perícia da arma para a configuração da majorante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bastando outros meios de prova.

5. Dosimetria mantida: A pena-base foi majorada com base em fundamentação idônea e concreta em três circunstâncias judiciais (Culpabilidade, Circunstâncias e Consequências do Crime), as quais extrapolam o tipo penal: Culpabilidade (maior reprovabilidade, domínio da tarefa e liderança no concurso de agentes); Circunstâncias do Crime (execução no repouso noturno em estabelecimento 24h, aproveitando a menor vigilância); e Consequências do Crime (não restituição da res furtiva e necessidade de a vítima deixar o emprego por trauma). O cálculo da pena é válido e resultou em quantum razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Manutenção da sentença condenatória na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença para reduzir a pena-base ao mínimo legal e, caso não ocorra, que seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente. Por fim, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Contrarrazões, no id. 16139414, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16475994, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004072-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 27 de março de 2022, aproximadamente às 01h50, na Farmácia Drogasil, localizada na Av. Leitão da Silva, nº 411, Bairro Bento Ferreira, Município de Vitória/ES, o Denunciado LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando uma de arma de fogo, a quantia em dinheiro de R$2.762,95 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Segundo o procedimento persecutório, no dia e horário dos fatos, três indivíduos, dois deles armados, abordaram e ameaçaram os funcionários da Farmácia Drogasil, subtraindo do cofre do estabelecimento vítima a quantia em dinheiro de R$2.762,95 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais noventa e cinco centavos).

Após a subtração, dois dos indivíduos evadiram-se do local dos fatos utilizando uma motocicleta, seguindo sentido Bairro Itararé. O terceiro indivíduo, que aparentava se tratar de um adolescente, evadiu-se do local a pé durante a consumação do crime.

Diante de tal situação, Drielly Lopes dos Santos, supervisora de loja da Drogasil, registrou via internet o BU nº 47370962, narrando o roubo.

Em seu depoimento em sede policial Drielly esclareceu que, a farmácia Drogasíl já havia sido vítima de roubo na data de 21/03/2022 (BU n° 47315547), pelos mesmos três homens, sendo em tal data subtraído do cofre a quantia de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Visando a elucidação dos fatos, diligências passaram a ser realizadas visando à identificação dos autores do crime. Em 12 de abril de 2022, Autoridades Policiais foram informadas a respeito da prisão de dois indivíduos após um roubo na Farmácia Drogasil, sendo um deles identificados e qualificado como LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS, ora Denunciado, conforme relatório de investigação de fils. 15.

Assim sendo, foi-se confeccionado álbum de reconhecimento "A" (fls. 12), sendo esse mostrado a vítima Drielly, que reconheceu o Denunciado LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS, como um dos autores do roubo contra a farmácia Drogasil, conforme termo de declaração e auto de reconhecimento de fls. 13 e 14.

Drielly esclareceu ainda que, o Denunciado é o líder das ações criminosas, proferindo ordens de comando aos outros elementos durante a prática dos crimes.

Toda a ação criminosa dos homens foi gravada pelo circuito interno de monitoramento da Farmácia Drogasil, sendo possível nas imagens (fls. 26) visualizar a tatuagem de flor na mão de um dos indivíduos armados, tatuagem essa semelhante a do Denunciado LUIS RODRIGO, conforme certidão de identificação do envolvido de fls. 06-09.

A autoria e materialidade dos delitos restam evidenciadas, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas, do auto de reconhecimento de fis. 14, bem como as demais provas carreadas nos autos. (...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença para reduzir a pena-base ao mínimo legal e, caso não ocorra, que seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente. Por fim, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Pois bem.

1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

O apelante busca a absolvição, alegando que o material probatório seria insuficiente para comprovar a autoria delitiva, baseando-se principalmente na fragilidade do reconhecimento fotográfico.

Contudo, a tese defensiva não prospera.

A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado foram plenamente comprovadas nos autos.

Conforme farta jurisprudência, nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima detém valor probatório significativo, sendo apta a sustentar o decreto condenatório, especialmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

No caso em tela, o depoimento da vítima, Drielly Lopes dos Santos (supervisora da farmácia Drogasil), prestado em juízo, foi firme e detalhado, apontando o Apelante como autor do crime.

A vítima foi categórica ao afirmar, em juízo, que:

Se recorda dos fatos, com ênfase na tatuagem do denunciado, que seria uma flor ou rosa na mão;

LUIS RODRIGO a rendeu, acompanhado de um adolescente, após fingirem que um deles estava passando mal;

Uma arma de fogo foi usada e lhe foi apresentada, a qual a intimidou, e quem a portava era o réu;

LUIS RODRIGO roubou a Drogasil, no mínimo três vezes, sempre acompanhado de parceiros diversos (adolescente, casal, dois homens mais velhos);

Ela o reconheceu principalmente pelo cabelo com luzes e a tatuagem de flor na mão;

O acusado parecia comandar os assaltos, dando ordens, como "você pega o dinheiro do cofre e você fica vigiando";

Ela precisou deixar o emprego por não se sentir segura, devido aos roubos praticados pelo réu.

O reconhecimento do apelante por meio de fotografias e os depoimentos prestados (em IP e em juízo) foram corroborados por outros elementos:

Imagens de Videomonitoramento do local, que permitiram a visualização da tatuagem de flor na mão do indivíduo armado, semelhante à do Apelante;

Auto de Reconhecimento de Pessoa e Relatório de Investigação;

O fato novo e circunstancial de o réu ter sido preso, em flagrante, dias depois (12/04/2022), roubando outra filial da mesma rede de farmácias (Drogasil), na companhia de um adolescente, e na posse de uma submetralhadora municiada, o que fortalece a credibilidade do depoimento da vítima sobre o
modus operandi
e o uso de arma.

Em que pese a argumentação da defesa sobre o procedimento de reconhecimento fotográfico, a condenação não se baseou apenas nesse ato.

O reconhecimento, realizado na fase policial, foi ratificado em juízo pelas declarações firmes da vítima, que o identificou por características marcantes (tatuagem, cabelo com luzes, postura de liderança), além de ter sido corroborado pelas imagens do circuito interno e pela prisão em flagrante posterior, com a apreensão da arma.

A jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas robustas, como ocorreu no caso.

Portanto, o conjunto probatório é convergente e harmônico e perfeitamente apto a sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. Do Decote da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa pleiteia o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, alegando a insuficiência de provas da lesividade da arma, que não foi apreendida nem periciada.

O argumento não se sustenta, pois a majorante foi devidamente comprovada.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis, para a configuração da causa de aumento no crime de roubo, bastando outros meios de prova, como a palavra da vítima, ou o depoimento de testemunhas, desde que sejam suficientes para comprovar o seu efetivo emprego.

No presente caso, o depoimento da vítima, Drielly, foi robusto ao atestar o uso da arma de fogo: ela afirmou que a arma lhe foi apresentada e que com certeza se sentiu intimidada, o que caracteriza a grave ameaça.

Ademais, a prova oral foi reforçada por elementos circunstanciais de grande peso: o apelante foi preso, em flagrante, dias após roubando a mesma rede de farmácias, na posse de uma submetralhadora municiada, fato que corrobora a sua propensão ao uso de armamento em seus crimes.

Portanto, o uso de arma de fogo restou sobejamente comprovado pelos depoimentos e circunstâncias, sendo desnecessária a apreensão e perícia.

3. Da Dosimetria da Pena-Base

O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que a fundamentação para a exasperação seria genérica ou inidônea.

Conforme a jurisprudência, a dosimetria da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada do Magistrado, que não exige critérios rígidos ou matemáticos, desde que haja fundamentação idônea e concreta.

O Juízo
a quo
fundamentou a exasperação da pena-base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, com base em elementos concretos extraídos dos autos: Culpabilidade, Circunstâncias do Crime e Consequências do Crime:

a. Culpabilidade

A pena foi exasperada em razão de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima.

A defesa alega que o concurso de agentes é uma majorante e não deve ser valorado na primeira fase.

Contudo, o entendimento do STJ, em caso de pluralidade de majorantes, permite a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, sem incorrer em
bis in idem
.

A sentença
in casu
utilizou o concurso de agentes na primeira fase (Culpabilidade) e o emprego de arma de fogo na terceira fase (causa de aumento), em consonância com o permitido.

Ademais, a culpabilidade não foi exasperada
apenas
pelo concurso, mas pela maior reprovabilidade da conduta, demonstrada pelo domínio da tarefa e liderança do réu.

b. Circunstâncias do Crime

Foram consideradas desfavoráveis, em razão de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno (01h50 da madrugada), em uma empresa com pessoas em atividade laborativa, instante em que a vigilância está reduzida, denotando maior reprovação.

A defesa questiona a aplicação do repouso noturno em roubo, citando precedentes de furto.

No entanto, a incidência da circunstância não foi como majorante (como é no furto), mas sim como circunstância judicial do art. 59 do CP, sendo idônea a fundamentação que aponta o
modus operandi
e o horário de menor vigilância, em uma farmácia aberta 24h, o que extrapola o tipo penal.

c. Consequências do Crime

A valoração negativa se deu em razão da não restituição integral da
res furtiva
e porque a vítima Drielly precisou deixar o emprego, em razão dos roubos praticados pelo réu.

A defesa alega que o dano patrimonial é inerente ao tipo penal e a reação da vítima é particular.

Contudo, o Juízo
a quo
justificou que a não recuperação definitiva do patrimônio e o dano extrapenal (saída do emprego da vítima por insegurança) extrapolam os efeitos ordinariamente esperados do roubo, tornando a fundamentação idônea.

A fixação da pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, acima do mínimo legal (04 anos), em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, está razoável e devidamente fundamentada, devendo ser mantida.

4. Do Suposto Erro Material no Cálculo da Pena-Base

Por fim, a defesa sustenta a ocorrência de erro material no cálculo da pena-base, alegando que, ao utilizar a fração de 1/8 sobre a pena mínima, o correto seria 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Embora o cálculo explícito do Juízo
a quo
na sentença (05 anos, 08 meses e 09 dias) pareça ter adotado um critério diferente, o
quantum
final fixado não é manifestamente ilegal ou desproporcional, situando-se em patamar intermediário e perfeitamente razoável para a valoração negativa de três circunstâncias judiciais.

Considerando que a jurisprudência confere discricionariedade ao julgador para a escolha do
quantum
de aumento, desde que motivada, e o patamar fixado foi devidamente inferior ao máximo legal que se obteria com a aplicação progressiva da fração (6 anos e 3 meses), o
quantum
final fixado não configura erro material crasso, a justificar a reforma em favor da defesa, devendo ser mantido o cálculo da pena-base em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, as provas dos autos demonstram, de forma cabal, a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Os argumentos da defesa quanto à insuficiência probatória, ao decote da majorante e à revisão da dosimetria da pena-base são refutados pelas provas coligidas e pela jurisprudência dominante.

Dessa forma, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por LUIS RODRIGO CASTRO DE JESUS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.